Tribunal: CARF
Processo: 10907.720595/2013-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10907.720595/2013-96 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-010.667 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
25 de março de 2021 Recorrente
Recorrente
VOGEL TRANSPORTE E AGENCIAMENTO DE CARGA INTERNAC
LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA.
INFORMAÇÃO
INTEMPESTIVA
À
AUTORIDADE
ADUANEIRA.
Aplica-se a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação pela Lei no 10.833/2003, de 29
de dezembro de 2003, quando ocorre prestação intempestiva de informação
atinente ao veículo e cargas.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
MULTA. RELEVAÇÃO. COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
O CARF não é competente para se manifestar sobre relevação de penalidades.
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No. 2.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a
aplicação de lei tributária válida e vigente. Inteligência da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.720595/2013-96
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.667 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.720595/2013-96

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Jorge Lima Abud, Walker Araújo, Denise Madalena Green, Raphael Madeira
Abad, Vinícius Guimarães. Ausentes os conselheiros José Renato Pereira de Deus e Larissa
Nunes Girard.

Relatório
O presente processo versa sobre auto de infração lavrado para a constituição de
multa, prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada
pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, em virtude de prestação extemporânea de informações
relativas a veículos ou cargas transportadas, ou sobre operações que executar.
Da análise do auto de infração, depreende-se que o sujeito passivo procedeu à
desconsolidação de carga, através do C.E. – Mercante Agregado (HBL) no. 160805096533126,
somente após a atracação da embarcação, tendo, ainda, incluído carga após a atracação. Tais
fatos se amoldariam à hipótese de incidência da multa contestada.
Em impugnação, a autuada sustentou, em síntese, que, à época dos fatos, a
exigência de prazos prevista no art. 22 da IN no. 800/2009 não se aplicava, afigurando-se
indevida a multa aplicada. Argumentou, ainda, que a multa imposta foi aplicada com
discricionariedade e que violou os princípios da individualização da pena, tipicidade tributária,
legalidade, hierarquia das leis, proporcionalidade e razoabilidade. Defende a ocorrência de
denúncia espontânea e postula, alternativamente, pela relevação da multa, em face do que dispõe
o art. 736 do Decreto no 6.759/09, ou pela sua redução, com base no art. 112 do CTN.
Apreciando a impugnação, a 4a Turma da DRJ no Rio de Janeiro negou
provimento à impugnação, assentando, em síntese, que o lançamento do conhecimento eletrônico
fora do prazo estabelecido pela legislação constitui o fundamento da autuação.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual sustenta, em
síntese, a ocorrência de denúncia espontânea, e contesta a natureza confiscatória, não razoável e
desproporcional da multa aplicada, invocando a redução da multa com base no art. 112 do CTN.
Postula ainda pela relevação da multa em face do que dispõem o art. 736 do Decreto no 6.759/09,
sob o argumento de aplicação da lei mais benéfica, conforme art. 106 do CTN. Aduz que as
informações do Conhecimento Master não foram prestadas ao agente de cargas.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.667 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.720595/2013-96

Apreciando o recurso, na sessão de 17 de fevereiro de 2020, a 2a Turma/3a
Câmara/3a Sessão proferiu a Resolução no. 3302-001.329, convertendo o julgamento em
diligência, a fim de que Unidade de Origem tomasse as seguintes providências:
1. Informar quando ocorreram as atracações nas diferentes escalas e quando se deram as
informações sobre todos os conhecimentos (master e agregado), incluindo as
informações originais e retificadoras -, esclarecendo as razões do bloqueio que resultou
na autuação objeto do presente processo – confrontar, na diligência, os argumentos
trazidos no recurso voluntário;
2. Apresentar relatório com parecer conclusivo, no qual sejam apresentados todos os
fundamentos e documentos aptos para justificar as análises realizadas e conclusões
alcançadas, trazendo, ao processo, todos os documentos essenciais para fundamentar
seu parecer - como, por exemplo, cópias de extratos com detalhes de escalas, relatórios
e/ou extratos com detalhamento de manifestos e conhecimentos eletrônicos, telas de
sistemas com histórico de bloqueios, retificações, etc.;
3. Dar ciência à recorrente desta Resolução e, ao final, do resultado desta diligência,
abrindo-lhe o prazo previsto no Parágrafo Único do art. 35 do Decreto no. 7.574/11.
Como resultado da diligência realizada, foi elaborado o relatório às fls. 136 a 138,
acompanhado dos documentos às fls. 139 a 146.
O sujeito passivo tomou ciência dos resultados da diligência fiscal, não tendo
apresentado qualquer contestação.

Voto

Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo, mas deve ser conhecido apenas parcialmente,
como veremos adiante.

Como visto no relatório, a recorrente traz diversos argumentos para tentar afastar
a autuação. Começo a análise com a matéria atinente à relevação da multa, a fim de definir o
campo de cognição do presente voto.
Pois bem. Quanto à aplicação da relevação da penalidade, tendo em vista o art.
736 do Decreto n° 6.759/09, há que se assinalar que tal matéria não pode ser analisada por este
Colegiado, uma vez que falta competência ao CARF para a relevação pleiteada – inclusive para
formular proposta de relevação de penalidade.
Lembre-se, nesse contexto, que há procedimento específico para tratar com a
questão atinente à relevação de penalidades, sendo atribuída à Receita Federal do Brasil a
competência para tal matéria, nos termos da Portaria RFB no 268/2012 e demais portarias
ministeriais que a autorizam. Neste caso, o referido procedimento segue rito diverso daquele
previsto no Decreto 70.235/72, extrapolando, portanto, os liames de cognição do presente
processo.
Ressalte-se, ademais, que as multas passíveis de relevação, tratadas nos arts. 654 e
655 do Decreto no. 4.543/02 (ou art. 736, I, do Decreto n°. 6.759/09), são aquelas decorrentes de
infração administrativa ao controle das importações, referida no art. 526 do Regulamento
Aduaneiro de 1985, que correspondem precisamente às infrações administrativas ao controle das
importações enunciadas no art. 169 do Decreto-Lei no 37/1966, e que se distingue
completamente da multa tratada no caso concreto.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.667 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.720595/2013-96

Sublinhe-se, ademais, que o caso dos autos não autoriza, como quer a recorrente,
a aplicação do art. 106, incisos I e II do CTN, uma vez que o ato infracional objeto da autuação -
prestação extemporânea de informações atinentes a veículos e cargas - tem sido punido com o
mesmo tipo de sanção, qual seja, a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-
lei no 37/1966, não havendo que se falar em (i) norma nova que deixou de tratar o ato como
contrário a qualquer dever instrumental ou (ii) norma nova que comine penalidade menos severa
que aquela prevista na lei vigente ao tempo da prática do ato. Na verdade, o caso dos autos não
se amolda a qualquer das três hipóteses de retroatividade benigna de que trata o art. 106 do CTN.
Com relação à denúncia espontânea ligada ao campo das obrigações acessórias
autônomas – tal como aquela de apresentar declaração ou aquela outra de prestar informações,
dentro de certo prazo, à autoridade tributária ou aduaneira -, não há que se falar em aplicação de
tal instituto, como tem entendido o Superior Tribunal de Justiça em diversas decisões, entre as
quais, mencione-se o julgamento do Recurso Especial n° 2003/0071831-5, de 04/09/2003, DJ de
13/10/2003, da lavra do Ministro José Delgado, cuja ementa segue transcrita em parte:
TRIBUTÁRIO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ENTREGA COM ATRASO DE
DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS DO IMPOSTO DE RENDA. MULTA.
ARTS. 84, II, E 88, I E II, DA LEI N° 8.981/95. CNPJ/CGC. INEXISTÊNCIA
DE VINCULAÇÃO A DÉBITOS PERANTE 0 FISCO. IN/SRF N° 02/01. LEI
N° 5.614/70. EXTRAPOLAÇÃO DE LIMITES. BAIXA/CADASTRO.
DEFERIMENTO. PRECEDENTES.
1. A entidade "denúncia espontânea" não alberga a prática de ato puramente
formal do contribuinte de entregar, com atraso, a Declaração do Imposto de
Renda, sendo pertinente a imposição da multa prevista na Lei n°8.981/95 (arts.
84, II, e 88, II).
2. As responsabilidades acessórias autônomas, sem qualquer vinculo direto com
a existência do fato gerador do tributo, não estão alcançadas pelo art. 138, do
CTN. Precedentes.(...)
Na esteira de tal entendimento, o próprio CARF tem se posicionado ao longo dos
anos, tendo sedimentado sua posição em duas súmulas vinculantes sobre a matéria:

Súmula CARF no 49:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.

Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.
Observe-se, nessa última súmula, que mesmo após a edição do art. 102 do
Decreto-Lei n.o 37/1966, com a redação dada pelo art. 18 da Medida Provisória n.o 497/2010,
não há que se falar em aplicação da denúncia espontânea aos casos de descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância de prazos para prestar informações à
administração aduaneira.
Desse modo, tendo em vista que o caso concreto versa sobre o descumprimento de
dever instrumental atinente à prestação tempestiva de informação acerca de veículo e cargas
transportados, é plenamente aplicável a Súmula CARF no. 126 – cuja observância, vale lembrar,
é obrigatória pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RICARF), afastando-se, desse modo, o argumento de denúncia espontânea.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.667 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.720595/2013-96

Com relação à alegação de que a autuação representaria ofensa aos princípios do
não-confisco, proporcionalidade e razoabilidade, entendo que a autoridade fiscal apenas
aplicou, de forma vinculada e sem margem para qualquer ponderação de princípios, norma
legalmente prevista, a qual impõe, em caso de ocorrência de informação extemporânea sobre
veículos e cargas transportadas, a multa controvertida.
Nessa linha, não cabe a este Colegiado afastar a autuação sob o argumento de que
representaria ofensa à proporcionalidade, razoabilidade ou não-confisco: o raio de cognição
restringe-se à apuração da ocorrência (ou não), no caso concreto, da hipótese de incidência da
sanção normativamente cominada.
O afastamento da multa, sob o argumento de que a sanção representaria afronta a
princípios constitucionais, tais como razoabilidade, proporcionalidade ou qualquer outro
princípio, significaria nítida declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade das normas
jurídicas que prescrevem a referida sansão. Tal atribuição de controle de constitucionalidade não
é dada a este Colegiado, como prescreve a consagrada Súmula CARF no. 2:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
É de se lembrar, ainda, que não cabe a este colegiado afastar a aplicação de norma
válida e vigente sob o argumento de que a ela falta tipicidade ou que a sua aplicação violaria
princípios como aqueles da proporcionalidade, razoabilidade, vedação ao confisco, capacidade
contributiva, dentre outros. Observe-se que o art. 107, IV, alínea “e” do Decreto-Lei 37/66 prevê
a multa de R$ 5.000,00 quando se verificar, no caso concreto, uma das condutas ali descritas.
Nesse caso, este colegiado poderá apreciar se há (ou não) subsunção da conduta concreta à
situação hipotética descrita na norma, mas não poderá afastar a aplicação da norma por entender
que seu antecedente (hipótese de incidência) ou seu consequente (sanção cominada) não
contemplaram determinados princípios, uma vez que não cabe a este colegiado afastar lei válida
e vigente, sob o fundamento de inconstitucionalidade. É o que prescreve o art. 62, ANEXO II do
Regimento Interno do CARF (RICARF):

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.

No que diz respeito à aplicação do art. 112 do CTN ao caso concreto, há que se
lembrar, antes de tudo, que o referido dispositivo está inserido no capítulo que versa sobre a
interpretação e integração da legislação tributária e está voltada àquele que aplica o direito,
orientando-o a julgar, no caso de existência dos diferentes tipos de dúvidas ali enunciadas, de
maneira mais favorável ao acusado, a legislação tributária que defina infrações ou comine
penalidades.
Ocorre que, como veremos a seguir, no caso concreto não há qualquer dúvida
quanto (i) à capitulação legal do fato e (ii) sua natureza, circunstâncias materiais ou efeitos,
assim como quanto à (iii) autoria, imputabilidade ou punibilidade ou (iv) à natureza ou gradação
da penalidade aplicável. Nesse ponto, diversamente do que defende a recorrente, não há que se
aplicar, ao presente caso, o art. 112 do CTN para afastar a autuação.
No tocante à questão central da autuação, o fato controverso diz respeito à
questão de saber se a recorrente, na condição de agente de carga, concluiu (ou não) a
desconsolidação relativa ao CE Master no. 160805091982402 após a atracação.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.667 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.720595/2013-96

Para resolver tal questão e tendo em vista que não havia, à época do primeiro
julgamento por este colegiado, documentos suficientes para confirmar as datas de atracação do
navio nos portos nacionais e suas escalas, foi exarada, como visto, a Resolução no. 3302-
001.329, para que a unidade de origem trouxesse esclarecimentos e elementos de prova.
Como resposta, foi elaborado o relatório de diligência às fls. 136 a 138 -
acompanhado dos documentos às fls. 139 a 146 -, cujas conclusões, transcritas a seguir, adoto
como razões suplementares de decidir no presente voto:

RESULTADO DILIGÊNCIA
É bastante breve e objetivo o Parecer:
Realizada diligência simplificada conforme determinada em Resolução CARF
supracitada, não vislumbra-se, à luz do Art. 149, Inciso VIII da Lei no 5.172 de
25/11/1996(Código Tribuário Nacional) e do Art. 65 da Lei no 9.784 de 29/01/1999,
elementos novos que justifiquem a revisão de ofício do lançamento. Os prazos
estabelecidos pelo Art. 22 da Instrução Normativa no 800/2007 mesmo que postergados
para 01 de abril de 2009, pelo Art. 50 (com redação dada pela da IN 899/2008)
claramente não eximem, nesse hiato temporal, a obrigatoriedade da prestação das
informações de carga transportada antes da atracação em porto do país ( Art.50, § único,
inciso II), o que foi descumprido, conforme apresentado em Auto de Infração e
demonstrado nas informações transcritas abaixo e nos EXTRATOS extraídos do
SISCOMEX CARGA, ora anexados ao Auto,
em resposta à esta diligência.
Reitero, dessa forma, a fundamentação apresentada em Auto de Infração – de modo que
a(s) penalidade prevista no Art. 107, Inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37 de
18/11/1966, com redação dada pela Lei no 10.833, de 29/12/2003, deva ser mantida, não
se aplicando ao presente caso concreto a retroatividade benigna delineada no Art. 106
do Código Tributário Nacional.
ESCLARECIMENTO SOBRE OS PRAZOS E APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS:
"Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no Pais".
O caput do art. 50 da referida Instrução Normativa determina que os prazos de
antecedência previstos no art. 22 somente serão obrigatórios a partir de 01/04/2009.
Entretanto, o parágrafo único do mesmo dispositivo estatuiu exceção, determinando ao
transportador a obrigação da prestação das informações sobre: i) a escala, com
antecedência mínima de 5 (cinco) horas, ressalvados prazos menores estabelecidos em
rotas de exceção; ii) as cargas transportadas, antes da atracação ou desatracação da
embarcação em porto no País.
Ou seja, os prazos fixados pelas disposições do parágrafo único do art. 50 não se
submetem a vigência a partir de 01/04/2009
Quanto ao caso em exame, constatou-se:
1) Conforme Extrato da Escala no 08000041004 a atracação no Porto de Paranaguá
ocorreu em 08/05/2008, às 8h31min (ANEXO 1);
2) Conforme Extrato do CE-Mercante No 160805091982402 (MBL) a desconsolidação
para HBL ocorreu às 15h57:38 do dia 08/05/2008, após a atracação (ANEXO 2);
3) Conforme Extrato do CE Mercante no 160805096533126 ( HBL), houve inclusão de
carga às 16h09: 45 do dia 08/05/2008, após a atracação.( ANEXO 3);
4) por fim, constata-se que esses momentos de registro( dias e horários) não guardam
nenhuma relação com informação de “retificação de carga” anteriormente prestadas de
forma tempestiva.
* Extratos acima anexados ao presente auto. As informações também são passíveis de
verificação e consulta, a qualquer tempo, no Sistema Siscomex Carga.

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.667 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.720595/2013-96

Da leitura dos excertos acima transcritos e da análise dos documentos que
acompanham a informação fiscal, fica evidente que não merecem acolhida os argumentos da
recorrente, devendo subsistir a multa aplicada em face da ocorrência, no caso concreto, da
hipótese prevista na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966, com a
redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003, consistente na desconsolidação extemporânea
atinente ao CE-Mercante No 160805091982402.

Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital